Tribunal: TJBA
Processo: 8036039-05.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036039-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERTON MATHEUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE COARACI, VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, VI C/C ART. 14, II, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE PRESO EM 24/02/2022. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. DESACOLHIMENTO. ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO. PACIENTE PRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PACIENTE INTIMADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU SER ASSISTIDO POR DATIVO. AUTOS AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 21 DO STJ. DESACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO QUE PODE SER RESSALVADO QUANDO HÁ DESÍDIA ESTATAL, O QUE NÃO SE VERIFICA IN CASU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO HÁ COMO AFERIR, POR ENQUANTO, O REGIME INICIAL A SER FIXADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E DIREITOS HUMANOS. DESACOLHIMENTO. PARECER DA D. PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036039-05.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de EVERTON MATHEUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, esta extensão, DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15